Tribunal: CARF
Processo: 10746.001446/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.001446/2006-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.749 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
ARBITRAMENTO
Recorrente
CENTRALFONE EQUIP E SERV DE TELECOMUNICAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes aos
anos-calendário 2001 a 2005 no montante total de R$ 158.324,60 incluídos principal, juros de
mora e multa de ofício de 75%.
2.

Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 323-326), o contribuinte foi excluído do Simples
Federal em 2003, com efeitos a partir de 01/03/99, nos autos do processo no 13117.000138/2002-
13. Consta ainda do referido processo indeferimento de pedido de reinclusão no Simples em
2005 (e-fls. 50, 57).
3.

Ante a exclusão do Simples e a não opção pelo lucro presumido, o contribuinte
ficou sujeito à apuração pelo lucro real. Tendo em vista a imprestabilidade da escrita contábil e o
não atendimento à intimação fiscal para refazê-la, a autoridade fiscal arbitrou o lucro com base
na receita bruta conhecida, nos termos do art. 530 e 532 do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10746.001446/2006-95
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001446/2006-95

4.

A autoridade fiscal apurou a receita bruta com base em informações prestadas
pelo próprio contribuinte na Declaração Anual Simplificada 2002, ano-calendário 2001, e nos
livros fiscais do contribuinte (Livro de Registro de Prestação de Serviços, Livro de Registro e
Apuração do ICMS - RAICMS, Livro Registro de Prestação de Serviços, dentre outros).
5.

Consta ainda do Relatório Fiscal que a multa aplicada seria de 112%, entretanto,
no auto de infração consta o percentual de 75%, o qual prevalece sobre o primeiro.
6.

Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, que efetuou pagamento
mediante Darf-Simples o que ensejaria homologação tácita; decadência; contesta o ato
declaratório de exclusão do Simples; alega que a fiscalização desconsiderou os valores
recolhidos por meio de Darf-Simples e, por fim, inconstitucionalidade da multa de ofício.
7.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 353):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA.
Diante da não apresentação da declaração pelo sujeito passivo para a apuração do
tributo devido, e em decorrência não se consubstanciando o lançamento por
homologação, cabe à autoridade tributária efetuar o lançamento de oficio, cujo prazo
decadencial submete-se ao disposto no art. 173, inciso 1, do CTN.
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
Não cabe ao lançador reconhecer, de oficio, eventuais créditos tributários, devendo o
contribuinte, conforme o caso, proceder a compensação dos débitos exigidos de oficio
com possíveis valores recolhidos em períodos anteriores, mediante a utilização de
instrumento próprio criado para essa finalidade (PER/DCOMP).
DA MULTA DE OFICIO. LEI ORDINÁRIA.
A previsão da multa de oficio encontra-se na Lei 9.430/1996, de acordo com o disposto
no inc. V do art. 97, do CTN.
PROTESTO PELA JUNTADA DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM
DIREITO.
Para que seja deferido o pedido de diligência, perícia, produção ou juntada de outras
provas, cabe formular o requerimento consoante o disposto no inciso IV e § 1o artigo 16
do Decreto n°70.235/72 (PAF), além de fundamentar adequadamente a sua necessidade.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido em relação à matéria principal estende-se aos lançamentos decorrentes,
formalizados a partir de idêntica motivação.
Lançamento Procedente
8.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2008, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 05/01/2009 e alega, em síntese, decadência dos tributos lançados
referentes ao ano-calendário 2001; contesta a exclusão do Simples; defende a dedução no
lançamento dos valores recolhidos mediante Darf-Simples; aponta que a inobservância de tal
dedução é causa de nulidade do auto de infração; alega inconstitucionalidade da multa; protesta
por todos os meios de provas. Por fim, requer o provimento do recurso voluntário.
9.
É o relatório.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001446/2006-95

Voto
10.
Conselheiro
Efigênio
de
Freitas
Júnior
–
Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Portanto,
dele conheço. Passo à análise.
Preliminar de decadência
11.

Alega a recorrente que o termo inicial da decadência rege-se pelo art. 150, §4o, do
CTN, no tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Assim, tendo em vista
que a ciência ocorreu em 27/12/2006 requer o cancelamento do lançamento dos tributos
referentes ao ano-calendário 2001 em razão da decadência.
12.

O acórdão recorrido assentou que a exclusão da recorrente do Simples em 1999
tornou sem efeito jurídico as declarações simplificadas referentes aos anos-calendário 2001 e
2002. Por conseguinte, entendeu não se aplicar ao caso em análise a regra do lançamento por
homologação prevista no art. 150 do CTN, mas sim a regra prevista no art. 173, I, do CTN.
Por conseguinte, não se consubstanciou o lançamento por homologação, previsto no
caput do art. 150 do CTN. A exclusão do SIMPLES, devidamente cientificada à
contribuinte, ainda em 1999, tornou sem efeito jurídico o envio das Declarações
Anuais Simplificadas para os anos calendário de 2001 e 2002.
Portanto, restou à Fiscalização efetuar o lançamento de oficio, nos termos do art. 149 do
CTN. Neste caso, para fins de contagem decadencial, não cabe a regra prevista no §4"
do art. 150 do CTN, mas sim o disposto no inciso I do art. 173 do citado código, ou
seja, o lapso qüinqüenal de decadência inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele cm que o lançamento poderia ter sido efetivado.
Destarte, o lançamento de oficio relativo ao ano-calendário de 2001 poderia ter sido
efetuado, na melhor das hipóteses para a contribuinte, neste mesmo ano. Neste caso, o
primeiro dia do exercício seguinte deu-se no dia 1° de janeiro de 2002; assim, o prazo
decadencial completar-se-ia somente em 31/12/2006. Tendo o lançamento sido
realizado em 15/12/2006, exclui-se a hipótese de decadência. (Grifo nosso)
13.

Entendo de forma diversa. Explico.
14.

O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733, submetido ao regime
do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150,
§4o, do CTN1), na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial; na
ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado

1 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001446/2006-95

(art. 173, I do CTN2). Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
15.

Com base nesse racional o CARF editou as súmulas 72, 99, 123 e 135.
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. (Grifos nossos)
16.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
CARF são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e
72 do Regimento Interno do CARF3 (Ricarf).

2 CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
3 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001446/2006-95

17.
Note-se que o Simples Federal não é tributo, mas forma simplificada e unificada
de pagamento de impostos e contribuições, os quais mantêm identidade com as parcelas a que
correspondem nos termos da lei que regulamenta esse regime de tributação. Assim, o pagamento
no código de arrecadação 6106 pode significar pagamentos de IRPJ, CSLL, Cofins, Pis e INSS a
depender da alíquota aplicada pelo contribuinte de acordo com o enquadramento da pessoa
jurídica como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e da receita bruta
acumulada no ano calendário, conforme disposto nos art. 5o e 23 da Lei no 9.317, de 1996,
conforme elencado na tabela abaixo:
IRPJ
PIS
CSLL
COFINS
INSS
3%
Micro
até 60.000,00
-
-
-
1,80%
1,20%
4%
Micro
de 60.000,01 até 90.000,00
-
-
0,40%
2,00%
1,60%
5%
Micro
de 90.000,01 até 120.000,00
-
-
1,00%
2,00%
2,00%
5,40%
EPP
até 240.000,00
0,13%
0,13%
1,00%
2,00%
2,14%
5,80%
EPP
de 240.000,01 até 360.000,00
0,26%
0,26%
1,00%
2,00%
2,28%
6,20%
EPP
de 360.000,01 até 480.000,00
0,39%
0,39%
1,00%
2,00%
2,42%
6,60%
EPP
de 480.000,01 até 600.000,00
0,52%
0,52%
1,00%
2,00%
2,56%
7,00%
EPP
de 600.000,01 até 720.000,00
0,65%
0,65%
1,00%
2,00%
2,70%
7,40%
EPP
de 720.000,01 até 840.000,00
0,65%
0,65%
1,00%
2,00%
3,10%
7,80%
EPP
de 840.000,01 até 960.000,00
0,65%
0,65%
1,00%
2,00%
3,50%
8%
EPP
de 960.000,01 até 1.080.000,00
0,65%
0,65%
1,00%
2,00%
3,90%
8,60%
EPP
de 1.080.000,01 até 1.200.000,00
0,65%
0,65%
1,00%
2,00%
4,30%
10,32%
EPP
acima de 1.200.000,00
0,78%
0,78%
1,20%
2,40%
5,16%
Percentual Condição
Faixa de receita
Faixas

18.

Necessário verificar, portanto, os pagamentos efetuados pela recorrente no ano-
calendário 2001 e a consequente repercussão na decadência.
19.

Ocorre que a recorrente não anexou aos autos comprovantes de pagamento desse
período. Entretanto, a fiscalização afirmou no Relatório Fiscal a ocorrência de pagamento no
seguinte trecho (e-fls. 324):
Verificamos, ainda, que os tributos devidos pelas pessoas jurídicas submetidas ao Lucro
Real, relativos aos anos-calendário 2001 a 2005 não foram objeto de pagamento,
parcelamento ou compensação. Nesse período foram encontrados apenas
pagamentos com o código 6106-Simples, apesar da ciência ao contribuinte da
exclusão do Simples.
20.

Como se vê, houve pagamentos no ano-calendário 2001. Entretanto, não consta
dos autos documentação que permita identificar a quais tributos se referem os valores recolhidos,
conforme tabela acima (art. 5o e 23 da Lei 9.317, de 1996). Assim, entendo que o julgamento
deve ser convertido em diligência.

Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.749 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001446/2006-95

Dedução de valores recolhidos por meio de Darf-Simples
21.

Aduz ainda a recorrente que a autoridade fiscal ao lavrar o auto de infração não
deduziu os valores recolhidos por meio de Dar-Simples, “que contém percentuais referentes aos
seguintes tributos: IRPJ, COFINS, CSLL e PIS, que compreenderiam a obrigação tributária do
sujeito passivo”.
22.

Tendo em vista que a recorrente não anexou aos autos pagamentos recolhidos via
Darf-Simples (código 6106), de igual forma, entendo que o julgamento deve ser convertido em
diligência.
Conclusão
23.

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia da Receita Federal adote os seguintes procedimentos:
i) identificar os pagamentos recolhidos pela recorrente no período de 2001 a
2005, via Darf-Simples, e segregá-los por tributos, conforme tabela elencada no
item 17 deste voto (art. 5o e 23 da Lei 9.317, de 1996);
ii) informar se tais pagamentos foram objeto de compensação ou restituição por
parte da recorrente;
iii) elaborar relatório de diligência e dar ciência ao recorrente para se manifestar
no prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos
complementares, caso entenda necessário;
iv) após, devolvam-se os autos para julgamento.
24.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital